Tribunal: TJSP
Processo: 1001631-15.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001631-15.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
FRANCISCO ALVES DE SOUSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001631-15.2017.8.26.0309 -Voto no 26.612
2
Apelação Cível no 1001631-15.2017.8.26.0309
Apelante: Francisco Alves de Sousa
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Jundiaí
Voto no 26.612
ACIDENTE DO TRABALHO – ALIMENTADOR DE
LINHA/OPERADOR DE PRODUÇÃO – MALES NA
COLUNA
–
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
E
DE
NEXO
CAUSAL
OCUPACIONAL - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Recurso do obreiro desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pelo obreiro alegando
padecer de males na coluna, contraídos no exercício de suas atividades
profissionais, o que teria causado a redução de sua capacidade para o
trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício acidentário.
A r. sentença de fls. 140/144 julgou improcedente a ação.
Irresignado, apela o obreiro alegando, preliminarmente, ter
sofrido cerceamento ao direito de prova, visto que seus pedidos de
vistoria ambiental e renovação do laudo não foi deferido. No mérito,
sustenta estarem comprovados os requisitos necessários à concessão do
benefício acidentário, razão pela qual requer a inversão do julgado, com
a concessão do benefício pleiteado e consectários de estilo.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Preliminarmente, não prospera o pedido de conversão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001631-15.2017.8.26.0309 -Voto no 26.612
3
julgamento em diligência.
Isso porque o fato de a perícia médica apresentar resultado
desfavorável ao autor não enseja a renovação da prova.
O trabalho técnico realizado é claro, objetivo e apresenta
conclusão coerente com os exames realizados apresentados, não se
vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo contradição que justificasse
elucidação. Logo, desnecessária a repetição ou complementação da
prova técnica.
Ademais, o juízo como destinatário da prova não está
obrigado a estender a instrução processual quando existirem elementos
suficientes para a formação da sua convicção.
Por fim, é certo que a vistoria ambiental seria impertinente,
por não poder infirmar as conclusões médicas do jurisperito. Portanto,
não há se falar em cerceamento ao direito de prova ou a conversão do
julgamento em diligência.
Passa-se ao mérito.
Na avaliação médica designada (fls. 71/80), o expert
constatou que o obreiro não apresenta qualquer redução de mobilidade
ou perda de força na coluna vertebral (segmento objeto de queixa), com
resultados negativos aos testes propedêuticos e marcha normal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001631-15.2017.8.26.0309 -Voto no 26.612
4
Anotou, ainda, que os achados dos exames de imagem da
coluna "revelaram a presença de discopatia degenerativa com
protrusão discal. Trata-se de doença de origem constitucional que
evolui com a idade." (fl. 77).
Concluiu, diante disso, que o obreiro sofreu episódio
isolado de lombalgia aguda, já superado, não restando sequela
incapacitante na atualidade: "O exame físico atual é normal. Não
apresentou contraturas musculares paravertebrais, limitação de
movimentos, presença de pontos dolorosos, ou de dor à execução dos
movimentos, revelando recuperação clínica. De fato, o autor declarou
ao perito que não faz mais tratamento. Não se afere, pois Lombalgia
Crônica Recidivante. Não foi afastado do trabalho e não mudou de
função. Não foi readaptado nem reabilitado pelo INSS. (...) Não restou
redução da capacidade de trabalho atual. O autor é portador de
doença degenerativa da coluna que pode evoluir com a idade e por este
motivo pode no futuro causar problemas de natureza clínica." (fl. 77).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo, não vieram
quaisquer argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e este decreto sentencial merece ser mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001631-15.2017.8.26.0309 -Voto no 26.612
5
Como se vê, a perícia não deixa dúvida quanto à
inexistência de incapacidade laborativa e o nexo causal ocupacional foi
expressamente descartado nestes autos (achados em exames de imagem
de natureza exclusivamente degenerativa).
Sabe-se que para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, não foram demonstrados o nexo
causal e a incapacidade laborativa, o que afasta a pretensão deduzida.

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

JOÃO NEGRINI FILHO
Relator